Tribunal: TJDFT
Processo: 0703179-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703179-74.2020.8.07.0018 RECORRENTES: GUSTAVO RABELO MARIANO, MASSATO TAKAKI DE ALMEIDA, RAQUEL BRAGA RODRIGUES, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BUENA VISTA RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, AMERICEL S/A, CLEMAR ENGENHARIA LTDA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. MEIO AMBIENTE. TELEFONIA CELULAR. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. AUSÊNCIA DE INCERTEZA CIENTÍFICA. DESARRAZOADA PROXIMIDADE COM RESIDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 3o, I, DA LEI 11.934/09. CONSULTA PÚBLICA. NÃO OBRIGATORIEDADE. RE 327.189. ADIs 2902 e 3110. DISTINÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. 1. Rejeita-se a preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal. 2. A Lei no 13.116/2015 não obsta a instalação de nova rede. Isso porque, existente motivo justificado, nos termos da regulamentação da Anatel, o compartilhamento da infraestrutura já existente poderá ser afastado. 3. Observa-se que a rede mais próxima está a uma distância de 1,4 km. Nesse contexto, utilizar as redes já existentes acarretaria uma redução na qualidade do serviço prestado, o que justifica a instalação de nova estrutura, nos termos do art. 14, caput, da Lei no 13.116/2015. 4. Ainda que se alegue inversão do ônus da prova, há nos autos prova suficiente a justificar a instalação de nova estrutura de suporte. Isso porque, apesar de se tratar de área de baixa densidade populacional, resta demonstrado que houve um crescente aumento no volume de dados trafegados e de usuários conectados à rede. 5. O atual consenso científico é no sentido de que as antenas não geram poluição ou qualquer risco relevante à saúde pública. 6. Inexiste prova conclusiva sobre eventual dano à saúde ou ao meio ambiente causado pelas ondas emitidas pelas torres de celulares, ao contrário, há estudos comprovando a ausência de riscos à saúde humana, bem como a demonstração, por meio de Lauro Radiométrico, de que o funcionamento da estação atende aos limites de exposição estabelecidos pela Anatel, no ato no 458, vinculado à Resolução no 700. 7. O princípio da precaução é aplicado nas situações em que, diante da incerteza científica, deve ser afastada a conduta potencialmente danosa ao meio ambiente. Não se está aqui revogando referido princípio, mas apenas afastando a sua incidência, uma vez ausente a incerteza científica. 8. Dos estudos apresentados, observo que os valores expostos em laudo radiométrico foram realizados em 14/05/2020, o que afasta a alegação de que seriam antigos. Demais disso, os estudos tomaram por base a legislação atual, especificamente a Resolução no 700, da Anatel, que está de acordo com os padrões internacionais de sobre Limitação da Exposição a Campos Elétricos e Magnéticos. 9. Não se localizando em área próxima a hospitais, clínicas, escolas, creches e asilos, permite-se a instalação da Estação Radio Base, nos termos do art. 3o, I, da Lei 11.934/09. 10. Não há que se falar em desarrazoada proximidade com a residência dos autores, visto que há licença da Administração para implantação de redes e equipamentos de infraestrutura no referido local, o que demonstra a legalidade da atuação. 11. Não há, no ordenamento pátrio, obrigatoriedade de participação popular no procedimento, de modo que não se justifica a determinação judicial da referida consulta, sob pena de adentrar no mérito administrativo. Demais disso, a existência de normativas internacionais acerca do tema não vincula o gestor público, visto que são meras recomendações, que, acaso não acatadas, não implicarão em ilegalidade da conduta administrativa. 12. O RE 327.189 tratou da pretensão de redução do campo eletromagnético das linhas de transmissão de energia elétrica abaixo do patamar legal, sendo a matéria discutida nos presentes autos referente à intervenção judicial para evitar a instalação de nova antena de transmissão. Portanto, feita a distinção, referido precedente não se aplica ao caso ora analisado. 13. As ADIs 2902 e 3110 tratam de matéria de invasão de competência legislativa da União por municípios relativamente a regras para instalação de antenas de celular. Ocorre que a discussão em análise se refere aos possíveis malefícios causados à saúde humana a partir da instalação de estações rádio base. Novamente, presente a distinção entre o caso ora analisado e as ações diretas trazidas como fundamentos autorais, afasto a sua aplicação. 14. Recursos conhecidos e não providos. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 14, 15 e 16, todos da Lei 13.116/2015, porque é obrigatório o compartilhamento da capacidade excedente da infraestrutura de suporte, salvo quando houver justificado motivo técnico; acrescenta que a torre de ERB, por estar demasiadamente próxima da área de lazer preexistente (pista de ciclismo e caminhada), impede a utilização original do espaço devido à interferência oriunda da sua implantação; b) artigos 948 do Código de Processo Civil, 14 da Lei Orgânica do DF, 6o, 125, §2o, 196, 225, caput, §1o, incisos I e VII, todos da Constituição Federal, pugnando pelo controle difuso de constitucionalidade da Lei 5.726/2016; c) artigo 58 da CF, vindicando o controle constitucional preventivo do PLC 12/2019, da Câmara Legislativa do Distrito Federal; d) artigos 14 e 17, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186, e 927, caput e parágrafo único, ambos do CCB, pois o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços; e) artigo 3o, incisos I, II e III, alíneas “a” a “e” da Lei 6.938/1981, afirmando haver irregularidade construtiva no local onde se pretende instalar a antena transmissora, consistente na construção de um “elevado” que desrespeita a paisagem natural. Sem indicarem afronta a qualquer preceito, renovam as teses de inversão do ônus da prova (justificativa técnica para que a torre seja construída naquele local) e da não revogação do princípio da precaução. Requerem no ID 30896243 – Pág. 30 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Galinos Demetrius Contoyannis, OAB/DF 27.923. Em contrarrazões, o DF e CLEMAR ENGENHARIA LTDA. requerem a condenação dos autores ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas violações aos artigos 14 da LODF (AgInt no AREsp 1453269/DF, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 6/10/2021), 6o, 58, 125, §2o, 196, e 225, caput, §1o, incisos I e VII, todos da CF (AgRg no AREsp 2005716/RJ, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 25/2/2022), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhem as teses de afronta aos artigos 948 do CPC, 14 e 17, ambos do CDC, 186, e 927, caput e parágrafo único, ambos do CCB, e 3o, incisos I, II e III, alíneas “a” a “e”, da Lei 6.938/1981, por carecerem de prévia abordagem perante o órgão julgador, não tendo sido opostos sequer embargos declaratórios com esse intento. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1892766/DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/12/2021. Tampouco deve ser admitido o recurso quanto à defendida contrariedade aos artigos 14, 15 e 16, todos da Lei 13.116/2015, pois a turma julgadora considerou no ID 30100544 – Pág. 8 que: No caso em apreço, há demonstração (ID 27266945 - pgs.16-18) da impossibilidade de compartilhamento das infraestruturas, visto que a rede mais próxima está a uma distância de 1,4 km, conforme imagens retiradas do site da Anatel. Nesse contexto, utilizar as redes já existentes acarretaria redução na qualidade do serviço prestado. Portanto, para além de um direito potestativo das partes, a localização da instalação da infraestrutura passa por estudos técnicos realizados pela Anatel, que busca melhor atender ao interesse público, de modo que o local escolhido para a referida instalação atende aos comandos legais, não havendo que se falar em obrigatoriedade do compartilhamento. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente não devem transitar os temas relacionados com a inversão do ônus da prova e com a não revogação do princípio da precaução, porque a ausência de indicação dos dispositivos tidos como afrontados (AgInt no AREsp 1829180/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 15/10/2021) autoriza a incidência do veto previsto no enunciado 284 do STF. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Galinos Demetrius Contoyannis, OAB/DF 27.923. No tocante ao pedido de arbitramento de honorários recursais, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015